Tribunal: TJMT
Processo: 1001065-37.2023.8.11.0030
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001065-37.2023.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ROSELENE ANTUNES SILVA STREY - CPF: 934.546.351-87 (APELADO), PEDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 490.826.639-53 (ADVOGADO), EVANDRO JONAEL STREY - CPF: 037.614.421-14 (APELADO), REFUGIO AGUA AZUL MT LTDA - CNPJ: 32.548.152/0001-10 (APELANTE), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), ADRIANA CASO BARBOSA - CPF: 034.808.631-83 (ADVOGADO), JAIR DE SOUSA MOREIRA - CPF: 468.409.401-44 (ADVOGADO), ADERLEI LAMEL - CPF: 531.972.751-87 (APELANTE), ERONILDO BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 631.795.041-53 (APELANTE), ADERLEI LAMEL - CPF: 531.972.751-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ERONILDO BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 631.795.041-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO C/C PERDAS E DANOS.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. FALHA NO SISTEMA NÃO COMPROVADA. IMÓVEL RURAL EM ASSENTAMENTO. POSSE LEGÍTIMA DOS APELADOS COMPROVADA POR TITULAÇÃO DO INCRA. REQUISITOS DO INTERDITO PROIBITÓRIO PREENCHIDOS. TURBAÇÃO MEDIANTE CONSTITUIÇÃO DE PESSOA JURÍDICA COM MESMO NOME E ENDEREÇO. SUPOSTO DESMEMBRAMENTO DO IMÓVEL SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA. VEDAÇÃO LEGAL AO FRACIONAMENTO DE LOTE DE ASSENTAMENTO. EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA COMO MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVA PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de interdito proibitório ajuizada pelos apelados, confirmando liminar que impediu os apelantes de ameaçarem a posse sobre imóvel rural em assentamento do INCRA, e determinando, ainda, o encerramento de empresa utilizada como instrumento de turbação, bem como a condenação ao pagamento das custas e honorários.

II. Questão em discussão:

2. A controvérsia gira em torno de três pontos centrais: (i) alegação de cerceamento de defesa por falha técnica no sistema PJe; (ii) existência de posse legítima dos autores sobre o imóvel e caracterização da ameaça; (iii) validade da medida judicial de encerramento da empresa como instrumento de efetivação da tutela possessória.

III. Razões de decidir:

3. A falha na transmissão de arquivo eletrônico, sem prova de indisponibilidade do sistema e realizada no último momento do prazo legal, configura ônus processual da parte, não se caracterizando cerceamento de defesa.

4. Em imóvel rural pertencente a assentamento da reforma agrária, a posse é formalizada pelo INCRA, órgão gestor competente, sendo vedado o fracionamento do lote sem autorização expressa, conforme art. 26 do Decreto nº 9.311/2018.

5. O justo receio de turbação está evidenciado pela atuação dos apelantes no local, registro de boletim de ocorrência, denúncias administrativas e criação de empresa com o mesmo nome fantasia e endereço do imóvel litigioso.

6. A constituição de empresa em endereço indevido, com o fim de induzir terceiros a erro quanto à titularidade da posse, configura ato material de turbação.

7. O encerramento da empresa representa providência necessária para assegurar a eficácia da proteção possessória, na forma do art. 497 do CPC, sendo compatível com o rito especial das ações possessórias quando a pessoa jurídica foi utilizada como instrumento de turbação.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A falha técnica na juntada de petição eletrônica, sem prova da indisponibilidade oficial do sistema, não enseja nulidade por cerceamento de defesa. 2. A posse legítima em imóvel rural de assentamento se comprova pelo título emitido pelo INCRA e pelo exercício efetivo pela unidade familiar, independentemente de exploração direta e pessoal exclusiva. 3. A constituição de pessoa jurídica em nome e endereço de imóvel possuído por terceiros, com indícios de intenção de usurpação ou confusão, caracteriza turbação à posse e autoriza medidas coercitivas de tutela possessória. 4. A medida de encerramento da empresa constitui providência adequada à eficácia da tutela de interdito proibitório, à luz do art. 497 do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 9º e 497; CPC, art. 567; Res. CNJ nº 185/2013, art. 9º; Res. TJMT nº 03/2018, art. 25; Decreto nº 9.311/2018, art. 26; IN INCRA nº 99/2019, art. 31.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, AC nº 1026649-78.2020.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 27/09/2023; TJAC, AC nº 0714595-05.2013.8.01.0001, j. 06/02/2015.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por REFÚGIO ÁGUA AZUL MT LTDA., ADERLEI LAMEL e ERONILDO BATISTA DE OLIVEIRA contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Nobres/MT, que nos autos de “
ação de interdito proibitório c/c perdas e danos e pedidos liminares
” (Proc. nº 1001065-37.2023.8.11.0030), ajuizada em desfavor dos apelantes pelos apelados ROSELENE ANTUNES SILVA STREY e EVANDRO JONAEL STREY, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais e improcedentes os pedidos contrapostos formulados na contestação, confirmando a liminar anteriormente concedida, que proibiu os requeridos de se aproximarem da área objeto da lide e de ameaçarem a posse dos autores sobre o imóvel rural com área de 58,2245 hectares, identificado como Lote 333, denominado Sítio Bom Pastor, no Assentamento PA Coqueiral-Quebó, Nobres-MT, bem como determinou a expedição de ofício à Junta Comercial para providenciar o encerramento da empresa Refúgio Água Azul MT LTDA, registrada sob o CNPJ n° 32.548.152/0001-10, além de condenar os apelantes nas despesas, custas e honorários advocatícios, estes fixados no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa (cf. Id. nº 258095263).

Em suas razões recursais, os apelantes alegam, em preliminar, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o fundamento de que, embora tenham apresentado tempestivamente petição de especificação de provas no prazo assinalado, a mesma restou desconsiderada por erro técnico no sistema PJe que corrompeu o arquivo anexado. Afirmam ter sido demonstrado nos autos, com respaldo da Coordenadoria de Tecnologia da Informação do Tribunal de Justiça, que a falha foi alheia à vontade das partes, razão pela qual pleiteiam o reconhecimento de justa causa e, por consequência, a nulidade do julgamento antecipado da lide, bem como a devolução dos autos à instância de origem para a devida instrução probatória, especialmente com a produção de prova testemunhal, documental suplementar e pericial.

No mérito, alegam que os autores não comprovaram o preenchimento dos requisitos previstos nos arts. 561 e 567 do CPC para a concessão da tutela possessória, em especial quanto ao efetivo exercício da posse e ao justo receio de turbação. Sustentam que os documentos juntados pelos autores não são aptos a demonstrar a alegada posse mansa, pacífica e ininterrupta por mais de 25 anos, tampouco a existência de ameaça atual e concreta promovida pelos réus.

Aduzem, ainda, que o imóvel foi desmembrado pela antiga possuidora Elma Strey, que constituiu sociedade de fato com os réus para exploração de atividades turísticas no local, cedendo-lhes parte da área denominada Sítio Recanto Azul & Azul.

Afirmam que a constituição da empresa REFÚGIO ÁGUA AZUL MT LTDA, a qual teve sua dissolução determinada pela sentença apelada, decorreu da necessidade de continuidade das atividades diante das atitudes de Milton Strey, e que não houve qualquer prática ilícita ou invasiva por parte dos apelantes. Alegam, por conseguinte, que não há que se falar em posse exclusiva dos autores, tampouco em ameaça ou esbulho, e que o litígio versa, em realidade, sobre questões dominiais ou obrigacionais decorrentes da relação entre as partes, as quais não se resolvem por meio de ação possessória.

Pedem, então, o provimento do recurso, para
“julgar improcedente o pedido de proteção possessória formulado pelos autores e procedentes os pedidos contrapostos formulados pelos réus/apelantes na contestação, invertendo-se os ônus sucumbenciais e honorários advocatícios.”
(cf. Id. nº 258095269).

Em contrarrazões, as partes apeladas refutam os argumentos e recursais e pugna pelo seu desprovimento (cf. Id. 258095283).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, a controvérsia central dos autos reside na legitimidade da posse exercida pelos apelados sobre o imóvel rural denominado Sítio Bom Pastor, Lote 333, no Assentamento PA Coqueiral-Quebó, e na legalidade da determinação judicial que ordenou o encerramento da empresa constituída pelos apelantes.

De início, os apelantes sustentam a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando que apresentaram petição com especificação de provas no último dia do prazo (01/08/2024), mas que o arquivo teria ficado corrompido por falha do sistema PJe.

Analisando detidamente os autos, verifico que o prazo para especificação de provas iniciou-se em 12/07/2024 e findou-se em 01/08/2024, totalizando 15 dias úteis para manifestação. No último dia do prazo, às 18h08min, os apelantes juntaram diversos documentos ao processo, contudo, consta falha ao carregar a petição de id. n° 258095243, sendo que os demais documentos anexos são acessíveis.

Somente no dia seguinte, 02/08/2024, às 09h53min, portanto, após o término do prazo, apresentaram petição especificando as provas que pretendiam produzir (cf. id. n° 164304436).

Embora aleguem falha no sistema, os apelantes não comprovaram a indisponibilidade por meio de certidão oficial. O relatório técnico apresentado na ocasião (cf. id. n° n° 165850633), apenas indica que
“a falha possa ter ocorrido devido a problemas de comunicação entre a infraestrutura do usuário e o sistema PJE, o que resultou na corrupção do arquivo
durante
a tentativa de assinatura.” – destaquei.

Essa informação, por si só, não caracteriza indisponibilidade do sistema, mas sim problema específico na transmissão do arquivo pela parte.

Nos termos do art. 9º, §1º da Resolução nº 185/2013 do CNJ,
"
n
ão caracterizam indisponibilidade as falhas de transmissão de dados entre as estações de trabalho do público externo e a rede de comunicação pública, assim como a impossibilidade técnica que decorra de falhas nos equipamentos ou programas dos usuários".

No mesmo sentido, a Resolução TJMT/TP nº 03/2018, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico, estabelece em seu art. 25, incisos X e XII, que é de exclusiva responsabilidade dos usuários externos a transmissão eletrônica das peças processuais e o acompanhamento do regular recebimento das petições.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS. RAZÕES RECURSAIS INCOMPLETAS. ARQUIVO CORROMPIDO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. É de responsabilidade exclusiva da parte a integridade dos documentos enviados por meio de sistema de peticionamento eletrônico. Precedentes STJ. 2. Recurso não conhecido.

(TJ-AC 07145950520138010001 AC 0714595-05.2013 .8.01.0001, Relator.: Regina Ferrari, Data de Julgamento: 06/02/2015, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 12/02/2015)

Cabe destacar que, no mesmo dia 01/08/2024, às 18h22min, apenas 14 minutos após a juntada dos documentos pelos apelantes, os apelados conseguiram protocolar petição requerendo o julgamento antecipado do feito (cf. id. n° 164282629), evidenciando o pleno funcionamento do sistema PJe.

Portanto, diante da ausência de certidão oficial que comprove a indisponibilidade do PJe no dia 01/08/2024, não há respaldo para a alegação de falha sistêmica, razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa.

No mérito, o recurso não merece prosperar.

O interdito proibitório, previsto no art. 567 do CPC, exige a demonstração dos seguintes requisitos: a) a posse do autor; b) o justo receio de ser molestado na posse; e c) a data da ameaça de turbação ou esbulho.

Analisando detalhadamente a documentação acostada aos autos, verifico que a posse dos apelados sobre o imóvel rural está devidamente comprovada pelo contrato de concessão de uso sob condição resolutiva emitido pelo INCRA (cf. id. n° 132201179), que formalizou a posse em 29/07/2021 mediante a emissão do título nº MT005300001604, no âmbito do processo administrativo nº 54000.054224/2021-01.

Além disso, há outros documentos que atestam o exercício da posse pelos apelados, como faturas de energia elétrica e notas fiscais de compra de insumos (cf. id. n° 138708943), bem como entrevista do Projeto RADIS UFMT datada de dezembro de 2023 (cf. id. n° 258095171), que confirmam a ocupação do lote pela família Strey.

Em resposta a denúncia apresentada pelos apelados perante o INCRA, o órgão apontou que
“considerando os processos finalíscos de assentamento dos lotes citados (332 e 333 do PA Coqueiral-Quebó), verificamos que os ocupantes neles identicados estão devidamente regulares através do CCU em cada lote.”

Importante destacar que, conforme o art. 31 da Instrução Normativa INCRA n° 99/2019 e o Plano Nacional de Reforma Agrária (PNRA), o exercício da posse em imóveis de assentamento rural pode ocorrer de forma familiar, não sendo necessário que o titular formalmente registrado seja quem exerça pessoalmente todos os atos possessórios, in verbis:

“Art. 31. O documento titulatório será regido por cláusulas e condições resolutivas que constarão do CCU, da CDRU e do TD, conforme Anexos I, II e III, e incluem as seguintes obrigações da unidade familiar:

I -
explorar o imóvel direta e pessoalmente, por meio de sua unidade familiar
, exceto se verificada situação que enseje justa causa ou motivo de força maior reconhecido pelo Incra, admitidas a intermediação de cooperativas, a participação de terceiros, onerosa ou gratuita, e a celebração de contrato de integração de que trata a Lei nº 13.288, de 16 de maio de 2016. - destaquei”

Quanto ao justo receio de ser molestado na posse, este restou evidenciado não apenas pela constituição da empresa REFÚGIO ÁGUA AZUL MT LTDA pelos apelantes em 24/01/2019 (CNPJ nº 32.548.152/0001-10), utilizando o mesmo nome fantasia e endereço do imóvel, mas também pelo boletim de ocorrência nº 2023220621 (cf. id. n° 132201180), que registra as ameaças verbais e de invasão feitas pelos apelantes em agosto de 2023.

Adicionalmente, os apelados formalizaram denúncias junto ao Ministério Público Federal e ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA (cf. ids. n° 258094739 e 258094737), bem como interpuseram Notificação Judicial nº 1000972-74.2023.811.0030 (cf. id. n° 258094746), evidenciando o risco concreto de turbação à posse.

A data da turbação também foi devidamente indicada como sendo 06/08/2023, conforme registrado no referido boletim de ocorrência (cf. id. n° 258094736), dentro do prazo de ano e dia para a propositura da ação possessória.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – POSSE ANTERIOR DEMONSTRADA – LOTE – LIMPEZA E VIGILÂNCIA - AMEAÇA DE ESBULHO/TURBAÇÃO CARACTERIZADA – PROVA DOCUMENTAL CORROBORADA POR TESTEMUNHAS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. Mantém-se a sentença que confere proteção possessória ao possuidor, se demonstrada a posse exercida sobre o bem, bem como a fundada conduta caracterizadora da ameaça e o justo receio da turbação ou esbulho. Inteligência do artigo 567, do CPC.”

(TJ-MT - AC: 10266497820208110041, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 27/09/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/09/2023)

Sobre a alegação de que a Sra. Elma Strey teria desmembrado o Lote 333 em 2010, destacando uma área de 25 hectares denominada "
Sítio Recanto Azul – Azu
l" para integralizá-la numa sociedade de fato formada com os réus/apelantes, após análise minuciosa dos documentos apresentados, verifico que tal alegação não encontra respaldo em documentos oficiais ou dotados de fé pública.

Os documentos trazidos pelos apelantes para comprovar a suposta sociedade são de natureza unilateral e desprovidos de formalidade legal, como anotações em cadernos (cf. id. n° 142555795), memorial descritivo sem carimbo ou registro oficial (cf. id. n° 142555791) e documentos sem assinaturas (cf. id. n° 258095249).

A suposta carta de preferência para compra do imóvel (cf. id. n° 142555809), datada de 17/02/2022, ainda que fosse considerada autêntica, não comprova a existência de desmembramento prévio do imóvel ou de sociedade de fato, mas apenas uma intenção de venda que sequer se concretizou.

Ademais, há outro obstáculo jurídico intransponível à pretensão dos apelantes, porquanto o art. 26 do Decreto nº 9.311/2018, que regulamenta a Lei nº 8.629/1993 (Lei da Reforma Agrária), estabelece expressamente que é vedado o fracionamento do lote em assentamentos rurais. O §4º do mesmo dispositivo determina que qualquer transferência de titularidade será processada administrativamente pelo INCRA, o que evidentemente não ocorreu no caso em análise.

Assim, mesmo que houvesse algum acordo informal entre a Sra. Elma Strey e os apelantes, este não teria validade jurídica para transferir a posse de parte do lote, pois tal procedimento dependeria de autorização expressa do INCRA, órgão gestor do assentamento, autorização esta inexistente nos autos.

Vale ressaltar que a União é a proprietária originária dos imóveis destinados à reforma agrária, cabendo ao INCRA a gestão da política de regularização fundiária e a outorga dos títulos de posse aos assentados. Qualquer alteração na destinação ou titularidade desses imóveis deve necessariamente passar pelo crivo do órgão competente.

Ademais, quanto a determinação judicial de encerramento da empresa Refúgio Água Azul MT LTDA, verifico que, de fato, como bem reconhecido na sentença, a constituição da referida pessoa jurídica configura evidente instrumento de turbação da posse dos apelados.

A empresa foi registrada em 24/01/2019, utilizando o mesmo nome fantasia "
Refúgio Água Azul
" já utilizado pelos apelados em empresa anterior constituída em 14/04/2016 (CNPJ 24.598.954/0001-06) e, mais grave ainda, indicando como endereço o próprio imóvel objeto da lide.

Essa conduta não apenas configura turbação da posse, mas também caracteriza concorrência desleal e indução de terceiros a erro, ao sugerir que os apelantes seriam os legítimos possuidores ou proprietários da área. Tal situação foi expressamente reconhecida pelo juízo a quo ao afirmar que "

o CNPJ registrado pelos requeridos é a materialização da turbação (dentre outros atos já narrados), além de possibilitar a confusão ao consumidor em caso de manutenção da pessoa jurídica.
".

O encerramento da empresa, portanto, representa medida necessária para fazer cessar a turbação e proteger efetivamente a posse dos autores/apelados, sendo plenamente compatível com a finalidade da ação possessória.

O art. 497 do CPC estabelece que
"

na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente".

No caso, o encerramento da empresa constitui providência necessária para garantir a eficácia da proteção possessória concedida.

Diante do exposto, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito,
nego provimento
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Por força do Art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais anteriormente fixados para o importe de 12% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025